Tribunal: TJDFT
Processo: 0700011-27.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DOSIMETRIA DA PENA. CRIME COMETIDO NA PRESENÇA DE FILHOS MENORES. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. MOTIVO FÚTIL. AGRAVANTE. NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Trata-se de apelações interpostas em face de sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu como incurso nas penas do artigo 147, caput, do Código Penal, c/c artigo 5o, III, e art. 7o, II, todos da Lei no. 11.340/2006
2. Nos delitos de violência doméstica, assume destaque o depoimento da vítima, devendo ser considerado que tais condutas são praticadas sob o véu da intimidade, na clandestinidade, não possuindo, por vezes, outras provas para confirmar a versão apresentada pela ofendida.
3. No caso, a vítima prestou depoimentos harmônicos entre si, descrevendo a forma em que a ameaça ocorreu, versão corroborada nas informações da filha do casal.
4. O crime de ameaça ocorreu na presença dos filhos menores, configurando maior grau de reprovabilidade na conduta. Assim, necessária a negativação da circunstância judicial, com a consequente majoração da pena-base. Precedentes.
5. Não tendo sido satisfatoriamente apurada a motivação do réu ao cometer o crime de ameaça, inviável o reconhecimento da agravante do motivo fútil.
6. Recurso do Ministério Público conhecido e parcialmente provido. Recurso da defesa conhecido e desprovido.